Tribunal: STM
Processo: 7000189-26.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Durante revista realizada por amostragem em militares que estavam de serviço, foi encontrado um cigarro artesanal, com substância semelhante à maconha, no interior de uma caixa de cigarros comuns que estava no bolso da mochila do Apelante. O material encontrado foi recolhido e encaminhado para laudo preliminar, que constatou tratar-se de Cannabis sativa Lineu, sendo o Apelante preso em flagrante. Autoria e materialidade delitivas mostraram-se incontestes. A despeito de não ter havido confissão, a autoria foi comprovada pelo flagrante e pela prova testemunhal, coesa e harmônica, confirmando, integralmente, os fatos contidos na Denúncia. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Termo de Apreensão de Substância, por Laudo de Exame Preliminar de Drogas de Abuso e pelo Laudo Pericial Definitivo, concluindo que as análises realizadas no material vegetal detectaram a presença de tetraidrocanabinol (THC) e/ou outros canabinoides, inferindo tratar-se de material contendo o vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecido como maconha. Inviável para o caso o argumento defensivo fundamentado na ideia do Direito Penal como ultima ratio, cristalizado no princípio da intervenção mínima, haja vista o grau de ofensividade da ação perpetrada pelo Apelante, que ultrapassou os limites da disciplina para adentrar a seara do crime. A conduta amolda-se perfeitamente ao tipo penal pelo qual foi denunciado, afastando, de vez, a tese defensiva de que não lhe deve ser imputada incriminação legal. Incabível a absolvição com base na tese da insignificância, pois o desvalor da conduta atinge, gravemente, bens jurídicos caros à vida militar. Tal lesão não se restringe ao detentor da posse da substância entorpecente, visto que oferece perigo à coletividade militar e à estabilidade das relações hierárquicas dentro da OM, dadas suas peculiaridades. A pena definitiva imposta pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar foi a mínima prevista para o delito, mostrando-se proporcional à gravidade da conduta do Apelante e necessária à proteção dos bens jurídicos tutelados pelo art. 290 do Código Penal Militar, atendendo perfeitamente às funções retributiva e ressocializadora. Ademais, foi-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de dois anos. Por ter sido o Apelante condenado por uma elementar prevista no caput do art. 290 do CPM, resta demonstrada a especialidade do caso, de modo a afastar a incidência da Lei nº 11.343/2006. Tal matéria, inclusive, está consolidada no Enunciado nº 14 da Súmula do Superior Tribunal Militar, entendimento ratificado pelo Supremo Tribunal Federal. Desprovido o apelo defensivo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/06/2024 A
06/06/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000189-26.2024.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JOELSON ROCHA DOS PASSOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000189-26.2024.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: JOELSON ROCHA DOS PASSOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
TESES.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
DE AUTORIA.
PRINCÍPIO
DA
INTERVENÇÃO
MÍNIMA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
ABSOLVIÇÃO
COM
BASE
NO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº
11.343/06.
DESCABIMENTO.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
Durante revista realizada por amostragem em militares que estavam de serviço,
foi encontrado um cigarro artesanal, com substância semelhante à maconha, no
interior de uma caixa de cigarros comuns que estava no bolso da mochila do
Apelante. O material encontrado foi recolhido e encaminhado para laudo
preliminar, que constatou tratar-se de Cannabis sativa Lineu, sendo o Apelante
preso em flagrante.
Autoria e materialidade delitivas mostraram-se incontestes.
A despeito de não ter havido confissão, a autoria foi comprovada pelo flagrante
e pela prova testemunhal, coesa e harmônica, confirmando, integralmente, os
fatos contidos na Denúncia.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo Termo de Apreensão de
Substância, por Laudo de Exame Preliminar de Drogas de Abuso e pelo Laudo
Pericial Definitivo, concluindo que as análises realizadas no material vegetal
detectaram a presença de tetraidrocanabinol (THC) e/ou outros canabinoides,
inferindo tratar-se de material contendo o vegetal Cannabis sativa L.,
popularmente conhecido como maconha.
Inviável para o caso o argumento defensivo fundamentado na ideia do Direito
Penal como ultima ratio, cristalizado no princípio da intervenção mínima, haja
vista o grau de ofensividade da ação perpetrada pelo Apelante, que ultrapassou
os limites da disciplina para adentrar a seara do crime. A conduta amolda-se
perfeitamente ao tipo penal pelo qual foi denunciado, afastando, de vez, a tese
defensiva de que não lhe deve ser imputada incriminação legal.
7000189-26.2024.7.00.0000
40001362483 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Incabível a absolvição com base na tese da insignificância, pois o desvalor da
conduta atinge, gravemente, bens jurídicos caros à vida militar. Tal lesão não se
restringe ao detentor da posse da substância entorpecente, visto que oferece
perigo à coletividade militar e à estabilidade das relações hierárquicas dentro da
OM, dadas suas peculiaridades.
A pena definitiva imposta pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar foi a mínima prevista para o
delito, mostrando-se proporcional à gravidade da conduta do Apelante e
necessária à proteção dos bens jurídicos tutelados pelo art. 290 do Código Penal
Militar, atendendo perfeitamente às funções retributiva e ressocializadora.
Ademais, foi-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da execução
da pena privativa de liberdade pelo prazo de dois anos.
Por ter sido o Apelante condenado por uma elementar prevista no caput do art.
290 do CPM, resta demonstrada a especialidade do caso, de modo a afastar a
incidência da Lei nº 11.343/2006. Tal matéria, inclusive, está consolidada no
Enunciado nº 14 da Súmula do Superior Tribunal Militar, entendimento
ratificado pelo Supremo Tribunal Federal.
Desprovido o apelo defensivo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo Defensivo, para manter, na
íntegra, a Sentença recorrida.
Brasília, 06 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor do
ex-Soldado do Efetivo Variável do Exército JOELSON ROCHA DOS PASSOS, condenado
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª Circunscrição
Judiciária Militar, como incurso no delito capitulado no artigo 290, caput, do Código Penal
Militar, à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão.
É
da
Denúncia
(evento
91,
DENUNCIA1,
processo
nº
7000055-
44.2022.7.04.0004):
"(...) Consta dos autos que, no dia 2 de agosto de 2022, por volta das 15 h, no interior do 11º
Batalhão de Infantaria de Montanha, em São João del-Rei/MG, o Sd RENAN APARECIDO
DOS SANTOS TORRES foi até o Posto de Comando da 2ª Companhia de Fuzileiros de
7000189-26.2024.7.00.0000
40001362483 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Montanha e informou ao Cap ALEF NÍCOLAS DE MATOS SALUSTRIANO que um soldado
havia observado o denunciado, que estava de serviço na Guarda ao Quartel, portando
substância semelhante à “maconha”.
Logo após, o Cap ALEF comunicou o fato ao Oficial de Dia, 1º Ten LEONARDO TOLEDO
SENA SEVERO e os dois informaram o ocorrido ao Cap BRUNO JOSÉ DA SILVA e ao Maj
FELIPE CHRISTIANO GARCIA, militar mais antigo presente naquela Organização Militar,
oportunidade na qual decidiram que seria realizada uma revista nos militares que estavam de
serviço (evento 5, documento 1, fls. 09/11 e evento 88, documento 1, fls. 03/07).
Durante a revista realizada na sala de visitas do 11º Batalhão de Infantaria de Montanha, o 1º
Ten LEONARDO encontrou, no interior de uma caixa de cigarros da marca LUKY STRIKE
que estava no bolso da mochila do denunciado, o cigarro artesanal, com substância
semelhante a “maconha” descrito no termo de apreensão do evento 5, documento 1, fls. 19/22.
Ressalte-se que o material apreendido, pesando 0,68 g (sessenta e oito centigramas) foi
submetido à perícia toxicológica definitiva que constatou a presença do tetrahidrocanabinol
(THC) e/ou outros canabinoides, inferindo tratar-se do vegetal Cannabis Sativa L.,
popularmente conhecido como “maconha” (evento 37, documento 2).
Frise-se, por fim, que o THC está relacionado na Lista F2 (substâncias psicotrópicas) e a
Cannabis Sativa L. está relacionada na Lista E (plantas proscritas que podem originar
substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas) do Anexo I, da Portaria n° 344, de 12 maio de
1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo de uso proscrito
pela legislação brasileira.
Não resta dúvida que o denunciado, ao trazer, em sua mochila, a substância entorpecente, no
interior do 11º Batalhão de Infantaria de Montanha, em São João del-Rei/MG, no dia 2 de
agosto de 2022, quando estava de serviço de Guarda ao Quartel, violou o comando proibitivo
inserto no art. 290 c/c art. 70, II, “l”
1 e art. 9º, I, todos do Código Penal Militar e a
supramencionada portaria. (...)." (Grifos do original).
Entre os documentos que constam dos Autos do Processo nº 7000055-
44.2022.7.04.0004 (Auto de Prisão em Flagrante), destacam-se os seguintes: Autuação
(evento 5, P_FLAGRANTE1, p. 2); Termo de Apresentação (evento 5, P_FLAGRANTE1, p.
3) Portaria nº 001/2022 (evento 5, P_FLAGRANTE1, p. 4); Folha de Qualificação do Preso
(evento 5, P_FLAGRANTE1, p. 6); Nota das Garantias do Preso (evento 5,
P_FLAGRANTE1, p. 7); Nota de Culpa (evento 5, P_FLAGRANTE1, p. 12); Laudo de
Exame de Higidez (evento 5, P_FLAGRANTE1, p. 18); Termo de Apreensão de Substância
(evento 5, P_FLAGRANTE1, pp. 19-22); Laudo de Exame Preliminar de Drogas de Abuso,
realizado no Posto de Perícia Integrada/São Joao Del Rei da Polícia Civil de Minas Gerais
(evento 5, P_FLAGRANTE1, p. 23); Ofício nº 328-Asse As Jud/11º Bl Mth/. EB:
64080.008223/2022-79, que solicita laudo pericial toxicológico provisório e definitivo de
substância análoga a maconha (evento 5, P_FLAGRANTE1, pp. 24-25); Declaração do
Presidente do Flagrante de que, na solicitação do exame preliminar de drogas de abuso,
consta o nome do indiciado como sendo Joelson Rocha Silva, porém o nome correto do
militar é JOELSON ROCHA DOS PASSOS, conforme consta das cópias da Certidão de
Nascimento e da Identidade anexas ao APF (evento 5, P_FLAGRANTE1, p. 30); Relatório
(evento 5, P_FLAGRANTE1, pp. 32-33).
Em 3/8/2022, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª
Circunscrição Judiciária Militar homologou a prisão em flagrante do então Sd JOELSON
ROCHA DOS PASSOS. Entretanto, concedeu-lhe a liberdade provisória, com fulcro nos arts.
7000189-26.2024.7.00.0000
40001362483 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

310, inciso III, e 321, do Código de Processo Penal, c/c os arts. 3º, “a”, e 257, do Código de
Processo Penal Militar (evento 9, DEC1, processo nº 7000055-44.2022.7.04.0004).
Em 19/10/2022, foi juntado ao processo o Laudo Pericial nº 2022-625-002790-
024-012019486-21 (exame definitivo em drogas de abuso), elaborado pelo Posto de Perícia
Integrada/São Joao Del Rei da Polícia Civil de Minas Gerais (evento 37, DILIG2, processo nº
7000055-44.2022.7.04.0004).
Em 18/11/2022, o Ministério Público Militar requereu ao Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar, nos termos do artigo 26, I, do CPPM, fosse determinado à
autoridade de polícia providenciar a juntada das fichas individual e disciplinar do
Flagranteado, além de informar se este permanecia no serviço ativo do Exército ou, em caso
negativo, informar o endereço atualizado (evento 40, MANIF1, processo nº 7000055-
44.2022.7.04.0004).
Em 26/01/2023, por meio do Ofício nº75-Asse As Jurd/11º BI Mth/. EB:
64080.000757/2023-38, o Chefe da 2ª Seção do 11º Batalhão de Infantaria de Montanha (11º
BI Mth) encaminhou anexo com a publicação de licenciamento das fileiras do Exército
Brasileiro do ex-Soldado EV JOELSON ROCHA DOS PASSOS, na qual declara endereço de
residência, bem como as fichas individual e disciplinar do Flagranteado. O licenciamento
deste se deu em 30/09/2022, a bem da disciplina (evento 63, processo nº 7000055-
44.2022.7.04.0004).
Em 21/3/2023, o Ministério Público Militar, considerando que as testemunhas
ouvidas no APF asseveraram que o ex-Sd JOELSON estava de serviço de Guarda ao Quartel
no dia em que foi flagrado com a substância entorpecente, requereu ao Juiz Federal da Justiça
Militar, com fundamento no art. 117, I, da LC 75/93 e no art. 26, I, do CPPM, a intimação da
autoridade policial militar, para que promovesse a juntada de cópia do boletim interno que
publicou a escala de serviço para o dia 02 de agosto de 2022 (evento 73, MANIF1, processo
nº 7000055-44.2022.7.04.0004). Em resposta, por meio do Ofício nº181-Asse As Jurd/11º BI
Mth/. EB: 64080.003987/2023-59, o responsável pela Chefia da 1ª Seção do 11º Batalhão de
Infantaria de Montanha encaminhou a publicação da escala de serviço juntamente com o
documento comprobatório de que o ex-militar estava de serviço no dia 02 de agosto de 2022
(evento 81, OFIC1, processo nº 7000055-44.2022.7.04.0004).
A Denúncia foi recebida em 15/05/2023 (evento 93, DEC1, processo nº
7000055-44.2022.7.04.0004).
O Réu foi citado em 05/06/2023 (evento 9, CERT1, processo nº 7000025-
72.2023.7.04.0004).
Em 14/06/2023, a Defensoria Pública da União apresentou resposta à acusação,
com fulcro nos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Nesta, reservou-se o direito
de examinar o mérito da causa somente em alegações finais, deixando para requerer, no
momento oportuno, as diligências que se fizessem necessárias. Na mesma oportunidade,
arrolou as mesmas testemunhas constantes da exordial acusatória, bem como requereu a
intimação pessoal da DPU mediante entrega dos autos com vistas, os benefícios da Justiça
Gratuita e a contagem em dobro dos prazos, nos termos do art. 44, inc. I, da Lei
Complementar nº 80/94 (evento 13, processo nº 7000025-72.2023.7.04.0004).
7000189-26.2024.7.00.0000
40001362483 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 20/07/2023, foi realizada audiência de inquirição das testemunhas arroladas
pelo Ministério Público Militar. Foram inquiridos o 1º Ten Leonardo Toledo Sena Severo e o
Sd Pedro Augusto Carazza Camarano. Concluídas as oitivas, o MPM requereu a inquirição
do Sd Rosário como testemunha referida durante o ato processual (eventos 41 e 42, processo
nº 7000025-72.2023.7.04.0004).
Em Decisão de 31/07/2023, o Juiz Federal da Justiça Militar indeferiu o
requerimento ministerial para inclusão da testemunha Sd Rosário, em vista da preclusão
consumativa, por não ser qualificada como testemunha “referida”, e determinou a oitiva do
Soldado como testemunha suplementar do Juízo, com fulcro no art. 356 do Código Penal
Militar (evento 46, DEC1, processo nº 7000025-72.2023.7.04.0004).
Em 22/08/2023, foi realizada audiência de inquirição da testemunha arrolada
pelo Juízo, ex-Sd Carlos de Souza Rosário. Encerrada a oitiva e sem requerimento das Partes,
foi ouvido o Acusado JOELSON ROCHA DOS PASSOS. Findo o interrogatório, a DPU
requereu indicar duas outras testemunhas, cujas qualificações seriam apresentadas
posteriormente ao Juízo, que poderiam corroborar os fatos descritos pelo Acusado e solicitou
a inquirição de pelo menos uma delas. O MPM discordou do requerimento formulado pela
Defesa, visto que a eventual inquirição de outras testemunhas simplesmente atrasaria o curso
do processo e não acrescentaria nada de concreto à elucidação do caso. Encerrados os
debates, o Juiz Federal da Justiça Militar determinou vista às Partes, pelo prazo de 05 (cinco)
dias, para manifestação (eventos 65 e 66, processo nº 7000025-72.2023.7.04.0004). Em
06/09/2023, a DPU peticionou informando que desistia da produção de prova testemunhal
complementar (evento 70, PET1, processo nº 7000025-72.2023.7.04.0004).
Em Despacho de 11/09/2023, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
intimou as Partes para os fins do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (evento 76,
DESP1, processo nº 7000025-72.2023.7.04.0004). Em 26/09/2023, o Ministério Público
Militar informou nada ter a requerer (evento 79, MANIF1, processo nº 7000025-
72.2023.7.04.0004), assim como também o fez a Defensoria Pública da União em 27/09/2023
(evento 82, MANIF1, processo nº 7000025-72.2023.7.04.0004).
Em Despacho de 28/09/2023, o Juiz Federal da Justiça Militar determinou a
abertura de vista sucessiva às Partes para os fins do artigo 428 do Código de Processo Penal
Militar, observado o prazo legal (evento 84, DESP1, processo nº 7000025-
72.2023.7.04.0004).
Em alegações escritas, o MPM requereu a condenação do Réu, ex-Sd EV
JOELSON ROCHA DOS PASSOS, nas sanções do art. 290 c/c o art. 70, II, “l” do CPM e a
Portaria n° 344, de 12 maio de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde (evento 90, ALEGAÇÕES1, processo nº 7000025-72.2023.7.04.0004).
Em alegações escritas, a DPU requereu a absolvição, na forma do art. 439, “e”,
do CPPM, em razão da aplicação do princípio do ônus da prova e, principalmente, princípio
do favor rei (in dubio pro reo); e fosse reconhecida a atipicidade material da conduta em
aplicação do princípio da insignificância, absolvendo-se o Réu, nos termos do art. 439, “b”,
do CPPM; em caso de não acolhimento da tese anterior, fosse aplicado ao caso o art. 28 da
Lei nº 11.343/06, com aplicação das medidas despenalizadoras previstas no dispositivo legal,
ou a absolvição com base no princípio da proporcionalidade; subsidiariamente, no caso do
7000189-26.2024.7.00.0000
40001362483 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não acolhimento dos pedidos anteriores, fosse a pena fixada no mínimo legal, tendo em vista
a pequena quantidade do entorpecente, além do reconhecimento da atenuante inserta no art.
72, inciso I do CPM, por ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos de idade. Por fim, fosse
concedida a suspensão condicional da pena, caso preenchidos os requisitos do art. 84 do
CPM (evento 94, ALEGAÇÕES2, processo nº 7000025-72.2023.7.04.0004).
Em Sessão do dia 12/12/2023, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, por unanimidade de votos,
condenou o Réu, ex-Sd EV JOELSON ROCHA DOS PASSOS, como incurso no artigo 290
do Código Penal Militar, à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, com regime inicial
aberto e direito de apelar em liberdade. Ademais, o CPJ-EX reconheceu o direito à suspensão
condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições
previstas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, com exceção da alínea “a”, e
comparecimento mensal na sede do juízo da execução, fazendo jus ao regime inicial aberto,
caso revogado o sursis ou não aceitas as condições impostas, conforme os termos do art. 33,
§ 22, “c”, do Código Penal comum (evento 127 e 128, processo nº 7000025-
72.2023.7.04.0004).
A Sentença foi publicada em 15/12/2023 (evento 130, SENT1, processo nº
7000025-72.2023.7.04.0004).
Em 19/12/2023, a Defensoria Pública da União interpôs o presente recurso de
Apelação (evento 136, APELAÇÃO2, processo nº 7000025-72.2023.7.04.0004). O
Ministério Público Militar, por sua vez, não interpôs recurso, tendo para ele transitado em
julgado a Sentença em 24/01/2024 (evento 138, CERT1, processo nº 7000025-
72.2023.7.04.0004).
Em suas Razões (evento 143, RAZAPELCRIM1, processo nº 7000025-
72.2023.7.04.0004), a DPU requer a absolvição, nos termos do art. 439, “c” ou “e” do CPPM,
diante da insuficiência de provas de autoria (in dubio pro reo).
Subsidiariamente, seja reconhecida a atipicidade material das condutas em
aplicação ao princípio da insignificância, absolvendo-se o Réu nos termos do art. 439, “b”, do
CPPM.
Em caso de não ser acolhida a tese anterior, pugna pela absolvição com base no
princípio da proporcionalidade, ou que sejam aplicadas ao caso as medidas despenalizadoras
previstas art. 28 da Lei nº 11.343/06.
Ainda evocando o art. 439, “b”, do CPPM, requer a absolvição por considerar
que a Sentença prolatada violou as garantias constitucionais descritas no artigo 5º da CF/88 e
o direito à proteção especial ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins, bem como
à vista do princípio da proporcionalidade, uma vez que a reprimenda de um ano de reclusão é
inadequada para alcançar o fim almejado, pois não atende às funções retributiva e
ressocializadora.
Por fim, pugna que o Superior Tribunal Militar explicite as razões por que os
dispositivos constitucionais prequestionados no recurso não foram violados diretamente, para
fins de interposição do Recurso Extraordinário, consoante consolidado na jurisprudência
7000189-26.2024.7.00.0000
40001362483 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Enunciados 282
2 e 356
3 da Súmula do Supremo Tribunal Federal).
Em Contrarrazões (evento 146, RAZAPELCRIM1, processo nº 7000025-
72.2023.7.04.0004), o Ministério Público Militar requer o não provimento do Apelo,
mantendo-se intacta a decisão guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se irretocável a sentença vergastada (evento
9, PARECER1, processo nº 7000189-26.2024.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária
Militar, que, por unanimidade de votos, julgou procedente a Denúncia, para condenar o ex-
Soldado do Efetivo Variável do Exército JOELSON ROCHA DOS PASSOS, como incurso
no delito capitulado no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, à pena definitiva de 1
(um) ano de reclusão.
O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.
No caso, a materialidade e a autoria delitivas restaram incontestes.
Conforme apurado, no dia 02 de agosto de 2022, no interior do 11º Batalhão de
Infantaria de Montanha, em São João del-Rei/MG, o Maj Felipe Christiano Garcia, militar
mais antigo presente naquela OM, foi informado de que o então Soldado EV JOELSON
ROCHA DOS PASSOS, que estava de serviço na Guarda ao Quartel, foi visto portando
substância semelhante à maconha. O Oficial determinou que fosse realizada uma revista em
militares que estavam de serviço. Durante a revista, foi encontrado um cigarro artesanal, com
substância semelhante à maconha, no interior de uma caixa de cigarros comuns que estava no
bolso da mochila do Apelante. O material encontrado foi recolhido e encaminhado para laudo
preliminar, que constatou tratar-se de Cannabis sativa L., e o Apelante foi preso em flagrante.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo Termo de Apreensão de
Substância
(evento
5,
P_FLAGRANTE1,
pp.
19-22,
processo
nº
7000055-
44.2022.7.04.0004); pelo Laudo de Exame Preliminar de Drogas de Abuso (evento 5,
P_FLAGRANTE1, p. 23, processo nº 7000055-44.2022.7.04.0004), e pelo Laudo Pericial nº
2022-625-002790-024-012019486-21 (exame definitivo em drogas de abuso) (evento 37,
DILIG2, processo nº 7000055-44.2022.7.04.0004). Este último concluiu que as análises
realizadas no material vegetal com massa de 0,68g (sessenta e oito centigramas) detectaram a
presença de tetrahidrocanabinol (THC) e/ou outros canabinoides, inferindo tratar-se de
material contendo o vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecido como maconha.
A autoria também restou induvidosa.
7000189-26.2024.7.00.0000
40001362483 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha 1º Ten Leonardo Toledo Sena Severo declarou ao CPJ que,
estando de serviço de Oficial de Dia, foi chamado pelo Cap Alef e por ele foi informado que
o Sd Rosário tinha visto o então Sd JOELSON portando uma substância possivelmente ilícita
na mochila. Em seguida, a testemunha afirma ter se se dirigido, junto com Cap Alef, ao Cap
Bruno Silva e ao Maj Christiano, militar mais antigo presente na OM, e receberam ordem
para que fizessem revista em militares que estavam de serviço na Guarda. Que, durante a
revista, foi encontrada, no bolso externo da mochila, uma caixa de cigarros, e, dentro desta,
um cigarro que poderia ser de substância ilícita. Afirma a testemunha que o material
encontrado foi entregue ao Cap Bruno Silva, que realizou os procedimentos para que fosse
dado prosseguimento à investigação. Que a reação do Flagranteado foi confusa, que este, a
princípio, negou, e contou histórias que não pareciam verossímeis. Por fim, afirma que, no
momento da revista, JOELSON não confessou e que não sabe se a confissão ocorreu
posteriormente. Questionado pelo representante da DPU, a testemunha afirmou que os
militares de serviço guardavam os pertences no mesmo alojamento, em escaninho aberto,
com acesso aos militares de serviço e aos superiores (evento 41, VIDEO1 e VIDEO2,
processo nº 7000025-72.2023.7.04.0004).
A testemunha Soldado Pedro Augusto Carazza Camarano, em resposta aos
questionamentos do representante do MPM, disse que, na ocasião dos fatos, estava de serviço
de Guarda no aquartelamento quando foi chamado para fazer parte, como testemunha, da
averiguação dos materiais do pessoal que estava de serviço, e que presenciou o momento no
qual foi encontrada, na bolsa do então Sd JOELSON, uma caixa de cigarro, dentro da qual se
encontrava um cigarro de maconha, o qual, em seguida, foi guardado em um plástico de
evidências. A testemunha afirma que o Flagranteado não confessou, e alegou que a droga
teria sido ali colocada por um primo; que o militar que teria acusado JOELSON chamava-se
Sd Rosário. Em resposta aos questionamentos do representante da DPU, a testemunha
afirmou que os militares de serviço guardavam os pertences no mesmo alojamento, em um
escaninho aberto ou na beirada da cama. Também, que a norma é que, só tenha acesso ao
alojamento, os militares de serviço de Guarda, mas que nada impede que alguém entre ali
escondido. Que presenciou, desde início, todo o procedimento de revista. Que tinha certeza
de o Flagranteado ter dito que a droga havia sido colocada na bolsa por um primo (evento 41,
VIDEO3 e VIDEO4, processo nº 7000025-72.2023.7.04.0004).
A testemunha Ruan Carlos de Souza Rosário declarou que JOELSON tinha
pegado dispensa um dia antes dos fatos e saído do quartel. A testemunha prosseguiu,
afirmando que saiu com outros soldados para irem ao mercado e que, posteriormente,
voltaram e fizeram o café em uma sala na qual costumavam ficar depois do expediente,
momento em que JOELSON chegou no 11º Batalhão de Infantaria de Montanha e lhes
mostrou 02 (dois) “baseados” de maconha. Disse a testemunha que no, outro dia, foram para
a Guarda, que ficou na cama inferior de um beliche, e JOELSON na cama superior, quando
um tenente chegou ao local e mandou todo mundo sair, pois haveria revista. A testemunha
afirmou não saber se JOELSON costumava levar drogas para dentro do Quartel, pois era a
primeira vez que havia visto tal situação. Por fim, afirmou que foi levado para ser revistado
na mesma ocasião em que JOELSON, mas que não presenciou o flagrante, pois já havia sido
revistado e liberado. Em resposta aos questionamentos da representante da DPU, confirmou
ter informado aos superiores que JOELSON estava com a substância entorpecente. Afirmou
que nem sempre os militares tinham seus pertences revistados antes de entrarem de serviço;
às vezes, a revista era feita de surpresa, e às vezes, quando acabava a parada diária. (evento
65, VIDEO1, processo nº 7000025-72.2023.7.04.0004).
7000189-26.2024.7.00.0000
40001362483 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sede inquisitorial, o Flagranteado Soldado EV JOELSON ROCHA DOS
PASSOS, ao ser interrogado sobre o fato que motivou a sua detenção, fez uso do direito de
ficar em silêncio (evento 5, P_FLAGRANTE1, p. 11, processo nº 7000055-
44.2022.7.04.0004).
Em Juízo, disse não saber como o cigarro de maconha foi parar em sua bolsa,
pois havia tirado licença para doação de sangue, e retornou ao alojamento, por volta de 9 a 10
horas da noite. Que não tomou café com o Sd Rosário. Quanto à revista, afirmou não ter
ficado nervoso, mas ter naturalmente se assustado com a presença do tenente, do capitão e do
sargento em volta de si. Disse não ter reagido à revista. Declarou não ser usuário de drogas,
somente de cigarro comum. Disse não ter a mínima ideia do que possa ter acontecido,
alegando que há uma revista prévia em todas as mochilas antes da entrada em serviço. Que
não tem ideia de que alguém possa ter entrado no alojamento e colocado a droga na mochila,
visto que havia entrado no primeiro horário e foi descansar. Afirmou que o Sd Rosário foi
motivo de “zoações” devido à postagem de uma foto em mídia social portando um fuzil, mas
que Sd Rosário teria “levado na esportiva”, não havendo, à época, demonstrado reação
violenta
(evento
65,
VIDEO2,
VIDEO3
e
VIDEO4,
processo
nº
7000025-
72.2023.7.04.0004).
A Defesa Pública inicia suas Razões alegando que não foram apresentadas ou
produzidas provas suficientes da prática de delito atribuído ao Apelante, pelo que requer a
reforma da sentença para absolvição por ausência de provas, nos termos do art. 439, “e”, do
CPPM.
A despeito de não ter havido confissão por parte do Apelante, a autoria foi
comprovada pelo flagrante e pela prova testemunhal coesa e harmônica, confirmando,
integralmente, os fatos contidos na Denúncia. A testemunha 1º Ten Leonardo Toledo Sena
Severo, Oficial de Dia na ocasião dos fatos, foi um dos responsáveis por efetuar a revista em
parte dos militares que estavam de serviço. Narrou todo o procedimento e o momento em que
foi localizado o cigarro artesanal de maconha nos pertences do Apelante, tudo testemunhado
pelo Soldado Pedro Augusto Carazza Camarano, que confirmou os acontecimentos. Este
último, inclusive, afirmou, em depoimento, que o então Soldado EV JOELSON disse que a
droga havia sido colocada na própria mochila por um primo.
Também não merece prosperar o argumento defensivo de que não há como se
comprovar que a droga pertencia ao Apelante, com base no fato de que os militares de serviço
no dia guardavam os pertences no mesmo alojamento, com livre acesso, em um escaninho
aberto. Em seu depoimento, a testemunha Ruan Carlos de Souza Rosário afirmou que
presenciou, na noite anterior aos acontecimentos, JOELSON, retornando ao 11º BI Mth após
um dia de dispensa, mostrar 02 (dois) “baseados” de maconha a militares que tomavam café
em uma sala na qual costumavam ficar depois do expediente. Frise-se que a revista que
localizou o entorpecente na mochila do Apelante se deu após o então Sd Rosário dizer que a
droga era de JOELSON. Assim, afasta-se a hipótese levantada pela DPU de que substância
contida na mochila poderia ter sido implantada por outrem.
Também não se sustenta o argumento defensivo de que a testemunha Rosário
poderia querer prejudicar o Apelante por ser seu desafeto. Nem mesmo o ex-Sd JOELSON
afirmou isso em depoimento. Ao contrário, afirmou que, na ocasião em que a testemunha foi
motivo de “zoações” devido à postagem de uma foto em mídia social portando um fuzil, ela
7000189-26.2024.7.00.0000
40001362483 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

teria “levado na esportiva” o fato, não havendo, à época, demonstrado reação violenta.
Ademais, disse não ter a mínima ideia acerca de que alguém possa ter entrado no alojamento
e colocado a droga na mochila.
E ainda, ao contrário do que argumenta a DPU, de acordo com a prova
testemunhal, a postura do Apelante no momento da revista não era serena, mas confusa, de
aparente nervosismo, contando histórias que não pareciam verossímeis.
No caso em tela, as provas materiais e testemunhais são elementos suficientes
para responsabilizar o ex-Sd EV JOELSON ROCHA DOS PASSOS pela prática do crime
previsto no art. 290 do CPM que lhe foi atribuído. Assim, não merece prosperar a tese
defensiva de absolvição com base no art. 439, “c” ou “e”, do CPPM, pela alegada
insuficiência de provas de autoria, com fulcro no princípio in dubio pro reo.
Por sua vez, o argumento defensivo fundamentado na ideia do Direito Penal
como ultima ratio, cristalizado no princípio da intervenção mínima, igualmente não merece
acolhida, haja vista a ofensividade da ação perpetrada pelo ex-Sd EV JOELSON, que
ultrapassou os limites da disciplina para adentrar a seara do crime. A conduta do Apelante
amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 290 do Código Penal Militar, pelo qual foi
denunciado, afastando, de vez, a tese defensiva de que não lhe deve ser imputada
incriminação legal. Frise-se que inexiste ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana
ao se aplicar a sanção penal prevista no tipo penal de legislação vigente.
Ainda, ao contrário do pleito Defensivo, não há como considerar o princípio da
insignificância nos delitos desta espécie, independentemente da quantidade de droga
apreendida, haja vista os riscos que o militar sob o efeito de substâncias entorpecentes pode
causar a si e a outrem na Organização Militar.
Ademais, quantidade apreendida, 0,68g (sessenta e oito centigramas), não pode
ser tida como de pouca monta.
É pacífica a jurisprudência desta Corte Castrense, em casos envolvendo
entorpecentes no interior de OM, que os princípios basilares das Forças Armadas ganham
relevo, em razão da própria atividade desempenhada pelos militares, inexistindo os
pressupostos autorizadores da aplicação do princípio da insignificância. Vejamos:
"EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
EX-SOLDADO
DO
EXÉRCITO.
POSSE
DE
ENTORPECENTE. (...) ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA.
INOCORRÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E
DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO
PROVIDO. (...). (...). É inconteste que a presença de militares em atividade sob o efeito de
drogas não se coaduna com a eficiência, os valores e os princípios constitucionais basilares
das Forças Armadas, razão pela qual este Tribunal rechaça a aplicação do princípio da
insignificância no âmbito da JMU, nos casos em que se configura a prática do crime do art.
290 do CPM. (...)." (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000771-31.2021.7.00.0000.
Relator: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Revisor: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Data de Julgamento: 05/05/2022, Data de Publicação: 17/05/2022). (Grifo nossos).
Assim, incabível a absolvição com base na tese da insignificância, pois o
desvalor da conduta do Apelante atinge, gravemente, bens jurídicos caros à vida militar. Tal
lesão não se restringe ao detentor da posse da substância entorpecente, visto que oferece
7000189-26.2024.7.00.0000
40001362483 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

perigo à coletividade militar e à estabilidade das relações hierárquicas dentro da OM, dadas
suas peculiaridades.
Ao contrário do que pretende fazer crer a combativa DPU, o art. 290 do CPM é
um dispositivo previsto no ordenamento jurídico pátrio, que se encontra em plena vigência e
que não viola qualquer norma jurídica, diante do princípio da especialidade da Norma Penal
Castrense em relação à Norma Penal comum. Ademais, tal dispositivo já foi, por diversas
vezes, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo que se falar em
realizar-se interpretação conforme a Constituição Federal.
Registre-se, ainda, que o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva
implica a obtenção de uma resolução sobre a questão de fundo posta em Juízo, e não que tal
solução seja necessariamente favorável ao Requerente, não sendo garantida a este uma
Sentença consoante o que lhe seja conveniente.
Outrossim, tendo o ex-Sd EV JOELSON ROCHA DOS PASSOS sido
condenado em uma elementar prevista no caput do art. 290 do CPM, resta demonstrada a
especialidade do caso, de modo a afastar, ao revés do pretendido pela DPU, a incidência da
Lei nº 11.343/2006. Tal matéria, inclusive, está consolidada no Enunciado n° 14 da Súmula
do Superior Tribunal Militar, in verbis:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n°11.343, de 23 de agosto de
2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à
Justiça Militar da União." (SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. Súmula nº 14. DJe n° 149, 02
set 2014).
O Supremo Tribunal Federal também julga nesse sentido:
"Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 290, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
ANÁLISE
DA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inexistência de
repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da insignificância. Nesse
sentido, veja-se o AI 747.522-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso. 2. Não
“prospera o argumento de incidência do art. 28 da Lei n. 11.346/2006. Quanto à matéria, o
STF fixou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar
e da inaplicabilidade da Lei n. 11.343/2006, pelo critério da especialidade, aos casos de
competência da Justiça Militar” (ARE 1.310.573, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. Para chegar a
conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação
infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório
constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese
atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente: ARE 1.239.011, Rel. Min. Alexandre de
Moraes. 4. Agravo a que se nega provimento." (Supremo Tribunal Federal. ARE 1383339 AgR,
Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10-2022).
Ao contrário do que argumenta a Defesa Pública, no contexto do caso em
análise, se qualquer indivíduo, fosse ele militar ou civil, praticasse a mesma conduta do
Apelante, em lugar sujeito à administração militar, portando substância entorpecente sem
7000189-26.2024.7.00.0000
40001362483 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o delito seria punido
com o mesmo rigor, como incurso no art. 290 do CPM, inexistindo qualquer ofensa ao
princípio da isonomia.
Verifica-se de todo o exposto que a autoria e a materialidade do delito restaram
plenamente comprovadas, não merecendo prosperar os pleitos defensivos de absolvição com
fulcro no art. 439, alíneas “b” (não constituir o fato infração penal), “c” (não existir prova de
ter o acusado concorrido para a infração penal) ou “e” (não existir prova suficiente para a
condenação), do CPPM.
Superadas as teses defensivas e diante da ausência de causas excludentes de
culpabilidade ou de ilicitude, a condenação é medida que se impõe, nos termos da Sentença
recorrida.
A pena definitiva imposta pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar ao ex-Sd EV JOELSON, qual seja, 1 (um)
ano de reclusão, foi a mínima prevista no tipo penal, mostrando-se proporcional à gravidade
da conduta do Apelante e necessária à proteção dos bens jurídicos tutelados pelo art. 290 do
Código Penal Militar, atendendo perfeitamente às funções retributiva e ressocializadora.
Ademais, foi-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da execução da pena
privativa de liberdade (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos.
Dessa forma, no que diz respeito à pena aplicada pelo Juízo a quo, considera-se
que foram observados os princípios da legalidade, da proporcionalidade, da individualização
das penas, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, respeitando-se, em todo o
processo, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.
Isto posto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo Defensivo, para
manter íntegra a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362483v4 e do código CRC 0a0063ac.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 19/6/2024, às 16:51:10
1. Circunstâncias agravantesArt. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou
qualificativas do crime:(...)II - ter o agente cometido o crime:(...)l) estando de serviço;(...)
2. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.
3. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.
7000189-26.2024.7.00.0000
40001362483 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR